Tribunal: TJES
Processo: 5011747-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011747-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO

AGRAVAD
O
: INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC
Í
PIO DE VILA VELH
A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CRITÉRIO DE CÁLCULO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a modificação dos critérios de cálculo da obrigação, fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2. - A coisa julgada vincula as partes e impede a rediscussão das matérias decididas no título executivo na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. - O descumprimento dos limites impostos pela sentença transitada em julgado na fase executiva caracteriza afronta ao princípio da segurança jurídica.

4. -
O título executivo determinou expressamente que a gratificação de produtividade fosse incorporada com base na média das verbas recebidas nos 12 meses anteriores à aposentadoria, não cabendo modificação desse critério na execução.

5. - A pretensão da agravante de adotar um critério diverso para o cálculo da gratificação configura afronta à coisa julgada, o que é vedado pelo Código de Processo Civil.

6. - O provimento do recurso causaria prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravado, ao permitir o cumprimento de sentença em desacordo com o título executivo.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, _____ de _______ de
20
2
5
.

RELATO
R

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011747-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO registrado(a) civilmente como JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011747-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO

AGRAVAD
O
: INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC
Í
PIO DE VILA VELH
A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CRITÉRIO DE CÁLCULO DEFINIDO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Na fase de cumprimento de sentença, é vedada a modificação dos critérios de cálculo da obrigação, fixados no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

2. - A coisa julgada vincula as partes e impede a rediscussão das matérias decididas no título executivo na fase de cumprimento de sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

3. - O descumprimento dos limites impostos pela sentença transitada em julgado na fase executiva caracteriza afronta ao princípio da segurança jurídica.

4. -
O título executivo determinou expressamente que a gratificação de produtividade fosse incorporada com base na média das verbas recebidas nos 12 meses anteriores à aposentadoria, não cabendo modificação desse critério na execução.

5. - A pretensão da agravante de adotar um critério diverso para o cálculo da gratificação configura afronta à coisa julgada, o que é vedado pelo Código de Processo Civil.

6. - O provimento do recurso causaria prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravado, ao permitir o cumprimento de sentença em desacordo com o título executivo.

7. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Segunda Câmara Cível do E. TJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 24 de março de
20
2
5
.

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5011747-23.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANETE NASCIMENTO DE CARVALHO

AGRAVAD
O
: INSTITUTO DE PREVID
Ê
NCIA DOS SERVIDORES DO MUNIC
Í
PIO DE VILA VELH
A

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A sentença que a agravante pretende executar tem o seguinte dispositivo:

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para determinar que o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN
I
CÍPIO DE VILA VELHA incorpore a gratificação de produtividade aos proventos da Requerente,
que será apurada pela média por ela recebida nos 12 (doze) meses que antecederem a sua aposentadoria, bem como ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 anos, contados do ajuizamento da lide (ocorrido em 01/12/2014), que se reputam prescritas.

Tendo havido sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento de 50% das custas processuais, cuja cobrança, em relação a Requerente deve ser suspensa, por ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Os honorários advocatícios serão fixados na liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, por se tratar de condenação em quantia ilíquida contra a fazenda públ
ica.”

Tal sentença foi confirmada por este Tribunal
no
julgamento do reexame necessário,
em
decisão monocrática
da lavra do
Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, assim fundamentada.

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de
remessa necessária
por meio da qual
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Municipal de Vila Velha,
sujeita ao duplo grau de jurisdição a

sentença de fls. 403/405-v que, em sede de ação ordinária, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a municipalidade a incorporar o pagamento da “gratificação de produtividade” a servidora pública, em percentual alcançado a partir da média ponderada das gratificações recebidas nos 12 meses que antecederam a aposentadoria, bem como a promover o pagamento das parcelas vencidas do período não prescrito.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, verifica-se que matéria controvertida está sedimentada no Colendo Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal, motivo pelo qual decido monocraticamente, na forma do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula nº 568 do STJ
1
.

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia a verificar em que medida o servidor público efetivo da municipalidade faz jus ao recebimento da rubrica denominada “gratificação de produtividade”.

De início, registre-se que este Sodalício perfilha do entendimento de que a
gratificação de produtividade
instituída pelo Município de Vila Velha, por não pressupor qualquer requisito para a concessão,
ostenta natureza salarial, e não pro labore faciendo, de modo que se incorpora ao vencimento
, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS - ORDINÁRIA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LEI 2.881⁄93 ALTERADA PELA LEI 3.036⁄95 - INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS E PENSÕES - PADRÃO CC2 - MANUTENÇÃO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO PARA O IPASVV. [...] 2 -
Apesar da Lei 2.881⁄93, que implementou a gratificação de produtividade para os servidores do Município de Vila Velha, dar à referida verba a nomenclatura de ¿gratificação¿, esta foi criada, na verdade, para reajustar os vencimentos dos servidores municipais, uma vez que não criou critérios específicos para a concessão da verba
. [...] (TJES, Classe: Apelação ⁄ Remessa Necesária, 35080228337, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11⁄05⁄2015, Data da Publicação no Diário: 21⁄05⁄2015).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR MUNICIPAL DE VILA VELHA – INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE – PAGAMENTO CONFORME A MÉDIA PONDERADA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Quanto à natureza da gratificação de produtividade prevista na Lei n. 2.881⁄93 do Município de Vila Velha, este e. Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que possui natureza salarial e não propter laborem, de tal forma que deve ser incorporada aos vencimentos dos servidores municipais, sob pena de redução de vencimentos, vedada pela Constituição Federal
. [...] (TJES, Classe: Agravo Ap, 35140202355, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016)

No que diz respeito à forma de cálculo da referida verba
, o Magistrado Singular reconheceu que “
as fichas financeiras de folhas 36/48 e 61/72 permitem verificar que a Requerente percebeu a gratificação de produtividade por mais de 120 (cento e vinte) meses, fazendo jus, portanto, a incorporação prevista na Legislação Municipal
”,
de modo

que
“além de haver previsão expressa na Lei 3872/2001 sobre a incorporação da Gratificação de Produtividade Fiscal nos proventos da aposentadoria da Requerente, o artigo 34 da mesma lei, estabelece que ao se aposentar, o servidor tem direito aos mesmos critérios de reajuste referentes ao valor do ponto para efeito do cálculo do benefício da gratificação de produtividade fiscal por pontos aplicada aos servidores em atividade”.

Sobre o tema, o art. 3º da Lei Municipal 3.036/95 estipula que
“a Gratificação de Produtividade será de até 200% (duzentos por cento) da remuneração, e será concedida como vantagem pessoal, podendo ser revogada e qualquer tempo pela administração”
.

Como se vê, a lei de regência apenas dispõe que a gratificação será fixada por ato do Poder Executivo e tendo por parâmetro máximo 200%,
sem, no entanto, esmiuçar os critérios com base nos quais deva ser

arbitrado o percentual
.

Nesse panorama, afigura-se razoável e justo o critério adotado pelo juízo de primeiro grau, havendo precedentes deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. RUBRICA DOTADA DE NATUREZA DE VERBA SALARIAL PARA TODOS OS SERVIDORES. INCORPORAÇÃO DO VALOR MÉDIO PAGO PELA MUNICIPALIDADE. PRETENSO PAGAMENTO DE VANTAGENS RELATIVAS À SEXTA PARTE E AO TRIÊNIO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DA INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA DO ART. 85, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA DO QUAL ORIGINÁRIOS OS BENEFÍCIOS ALMEJADOS. RECURSOS IMPROVIDOS. I.
A denominada “gratificação de produtividade”, instituída pela Lei Municipal nº. 2.887⁄96, com a alteração da Lei nº. 3.036⁄1995, por ser paga indistintamente habitualmente a todos os servidores, e sem qualquer diferenciação, apresenta nítida natureza de verba salarial, devendo-se, pois, incorporar aos vencimentos do servidor para todos os fins admitidos, inclusive o previdenciário,
cujo percentual, no entanto, deverá ser aquele referente à média das parcelas pagas em seu favor
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 35140296399, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2016, Data da Publicação no Diário: 24/11/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INATIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - LEI 2.881⁄93 ALTERADA PELA LEI 3.036⁄95 – NATUREZA DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – VANTAGENS DA SEXTA PARTE E TRIÊNIO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 85, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA QUE AS CRIOU - RECURSOS IMPROVIDOS. [...] 2.
A gratificação de produtividade possui natureza salarial (vencimental), e não propter laborem, devendo integrar aos vencimentos dos servidores e estendida aos inativos e pensionistas.
Deverá incidir sobre os vencimentos da servidora, observando-se que será verificada a média ponderada das gratificações recebidas pela autora
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 35140115656, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2016, Data da Publicação no Diário: 15/08/2016)

Não se ignora que o Plenário deste Sodalício, na ocasião do julgamento do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0018224-91.2014.8.08.0035
, declarou a
inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.881/93
, com efeitos vinculantes e eficácia
erga omnes
, ressalvados os direitos adquiridos pelos servidores da inatividade.

É de se conferir:

EMENTA INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N.º 2.881/1993 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CARÁTER VENCIMENTAL. AUMENTO POR DECRETO DO PREFEITO. DISCRISCIONARIEDADE. NECESSIDADE DE LEI FORMAL PARA TRATAR DE AUMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
. [...] INCIDENTE ACOLHIDO.
EFEITOS QUE NÃO ATINGEM OS SERVIDORES INATIVOS.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COM EFEITOS VINCULANTES E EFICÁCIA ERGA OMNES. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS PROSPECTIVOS. 1. Incidente de Inconstitucionalidade (ou Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) suscitado pela Segunda Câmara Cível do e. TJES tendo em vista a possível inconstitucionalidade da Lei n.º 2.881/1993, do Município de Vila Velha, a qual dispõe sobre a gratificação de produtividade aos servidores daquela municipalidade. 2.
Natureza vencimental da gratificação, haja vista não haver nenhum requisito específico e objetivo para a aferição da rubrica que esteja relacionado diretamente a realização de atividades especiais
,
bem assim deixando à livre discricionariedade do Prefeito Municipal conceder ou não a referida rubrica. 3. Concessão da gratificação, que representa aumento do padrão remuneratório, por ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo.
4.
Necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos. Precedentes do e. STF.
5. Em tema de remuneração dos servidores públicos, estabelece a Constituição o princípio da reserva de lei. É dizer, em tema de remuneração dos servidores públicos, nada será feito senão mediante lei, lei específica. CF, art. 37, X, art. 51, IV, art. 52, XIII. (e. STF, ADI 3369 MC). 6. Possibilidade de modulação dos efeitos no controle difuso de constitucionalidade. Precedentes do e. STF. 7. Incidência da teoria da abstrativização do controle difuso, admitida pela Suprema Corte a partir do julgado na ADI 3470, ocorrido em novembro de 2017. 8.
Incidente acolhido, com declaração de inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, da Lei n.º 2.881/93 do Município de Vila Velha, haja vista a afronta aos arts. 37, inciso X e 39, § 1º, incisos I a III, da Constituição Federal, e arts. 32, inciso XVI e 38, § 1º, incisos I a III, da Constituição Estadual.

9. Declaração de inconstitucionalidade da norma que não abrange os servidores da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.
10. Efeitos prospectivos da declaração, apenas para o fim de evitar a reposição estatutária dos servidores que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos. 11. Divergência que entendeu pela constitucionalidade da norma, que apenas não teria sido regulamentada pelo Prefeito Municipal. 12. Divergência também quanto aos efeitos erga omnes, a qual não seria possível em controle difuso de constitucionalidade. 13. Incidente acolhido por maioria de votos. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 035140121159, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021)

Nessa senda,
considerando a jubilação da servidora em 05.05.2009, data de concessão da aposentadoria por invalidez (fl. 83), a hipótese de inconstitucionalidade não alcança o servidor inativo, razão pela qual a r. sentença não merece reparos
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

em remessa necessária, mantenho integralmente a r. sentença.

Intimem-se. Publique-se na íntegra.”

A
decisão recorrida indeferiu o pedido da agravante ao fundamento de que
a sentença,
assim como a decisão proferida no julgamento do reexame necessário,

não reconhece
ram
o direito à incorporação da gratificação
com base no valor
de
1.600 (mil
e
seiscentos) pontos,
valendo cada ponto 100%
(cem por cento)
do Valor Padrão de Referência do Tesouro Municipal
e, sim, de acordo com o valor
corresponde
nte
à “média aritmética da
s

verbas

recebida
s
nos 12 (doze) meses que antecederam a sua aposentadoria,
bem como ao pagamento dos valores vencidos, ressalvadas as parcelas anteriores aos últimos 05 anos, contados do ajuizamento da lide (ocorrido em 01/12/2014), que se reputam prescritas”,
determinando o prosseguimento do feito com a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar impugnação
.

Averbe-se que “Na fase de cumprimento de sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada” (STJ, AgInt no AREsp nº 2.234.858/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 7/6/2023).

Do mesmo juízo:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)

Destarte, não assiste razão à agravante tendo em vista que pretende o pagamento de gratificação calculada de modo diverso do que foi estabelecido na sentença com nítida violação da coisa julgada. Neste sentido, confira-se os artigos 502, 507 e 508 e 509, §4º, todos do Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

§ 3º O Conselho Nacional de Justiça desenvolverá e colocará à disposição dos interessados programa de atualização financeira.

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Noutra parte,
o provimento do recurso
tem o condão de
causar prejuízo de difícil ou incerta reparação ao agravado
na medida que autorizaria o cumprimento de sentença com nítida violação da coisa julgada o que é vedado pelo Código de Processo Civil.

Por essas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)